Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800340-17.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

AGRAVADO: ALBERTO RUBENS SIDRIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO CONFIRMANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSTOU OS EFEITOS DA LIMINAR DO 1º GRAU POR RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA PARA FINS DE MATRÍCULA EM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR EM FAVOR DE ALUNO QUE NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO POR FORÇA DO ART. 44, II, DA LEI Nº 9.394/96.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE QUER REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento ao agravo interno contra a decisão que suspendeu a liminar concedida pelo juízo de origem que, em plantão judicial, DETERMINOU que o colégio Marista expedisse o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência em favor da aluna LORENA ARAÚJO SIDRIM DOS SANTOS, à época menor de 18 anos.

Eis o acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, II, DA LEI Nº 9.394/96. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 9.394/96, em seu art. 44, II, exige expressamente a conclusão do ensino médio ou equivalente para cursar ensino superior e consigna, com a necessidade de duração mínima de três anos, bem como demonstra os diversos objetivos do ensino médio, muito além da mera absorção pelo aluno de conteúdos para o vestibular, de modo que a mera aprovação da Agravante no vestibular do CESUPA não é fato suficiente para autorizar a dispensa da conclusão do ensino médio para iniciar, desde já, e prematuramente o ensino superior. Precedentes.

2. A Agravante não reuniu todos os requisitos para obtenção da liminar, em especial o fumus boni juris, incorrendo o magistrado em error in judicando, cumprindo ainda esclarecer, que não se trata de relação meritória e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB.

3. Recurso conhecido e Desprovido. Decisão unânime.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão e falta de fundamentação. Pediu que o acórdão sofresse reparos com atribuição de efeitos modificativos para assegurar a manutenção do status obtido com a decisão liminar no 1º grau.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Quanto a alegada ofensa ao art. 489, ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023